Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702119-66.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA CARDOSO DA SILVA APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por SELMA CARDOSO DA SILVA em face da sentença de ID 60191527 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a petição inicial. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 17 de junho de 2024 18:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador